Tribunal: STF
Processo: HC 242178
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado em face de decisão unipessoal que, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, rejeitou o afastamento das medidas cautelares decretadas em seu desfavor no bojo da CauInomCrim 87/DF, derivada do Inquérito n. 1475, em que o paciente figura como um dos investigados (eDOC 12).



     



    Busca-se, em suma, o deferimento do pleito não alcançado na origem, a fim de que, em especial, seja permitido ao paciente viajar a Buenos Aires, entre os dias 12/06 e 16/06 do corrente ano, para tratar de assuntos particulares. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica – sobretudo quando de caráter exauriente, como in casu - quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, porém, próprio desta fase processual, e sobretudo à luz dos fundamentos externados no ato inquinado coator, não depreendo arbitrariedade flagrante a justificar a concessão da tutela de urgência. 



    Sendo assim prima facie, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final do presente writ, indefiro a liminar.



    4. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



     



    Brasília, 05 de junho de 2024.



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente